Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-07.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, principalmente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitorial e corroborada por outros elementos probatórios colhidos na fase de instrução, inclusive, por laudo de exame de corpo de delito, que atesta as lesões contusas ocorridas na vítima, sendo inviável a pretendida absolvição. Havendo anotações de condenações anteriores ao fato objeto desta ação penal, é adequada a utilização na primeira fase da dosimetria da pena, valorando-se, negativamente, os antecedentes penais do acusado. A reincidência do réu e a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais é fundamento idôneo para a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, sendo adequado, na hipótese, o regime semiaberto, em razão da quantidade da pena, inferior a 4 anos de reclusão. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da vítima ou da acusação (Tema Repetitivo 983) e, na hipótese, o valor se revelou proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação, na forma fixada na sentença.